Tribunal: TJES
Processo: 0010050-96.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010050-96.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELINA MARIA DA SILVA MAIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono de causa pela parte autora depende da sua prévia intimação pessoal.

2.
Apesar de intimado por seu advogado e pessoalmente para impulsionar o feito, o autor apelante manteve-se inerte.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a sentença de id.13315454, integrada pela decisão integrativa de id. 13315458 que extinguiu, por abandono, a ação monitória movida pelo ora apelante em desfavor de
ANGELINA MARIA DA SILVA MAIA.

Em suas razões (id.13315458), o apelante afirma que o processo foi extinto sem prévia intimação pessoal do autor, inobservando o art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões, pois a requerida não chegou ser citada.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0010050-96.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELINA MARIA DA SILVA MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a sentença de id.13315454, integrada pela decisão integrativa de id. 13315458 que extinguiu, por abandono, a ação monitória movida pelo ora apelante em desfavor de
ANGELINA MARIA DA SILVA MAIA.

Em suas razões (id.13315458), o apelante afirma que o processo foi extinto sem prévia intimação pessoal do autor, inobservando o art. 485, §1º do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que por meio da petição de fls. 132, o autor, ora apelante, requereu a citação por edital da requerida, considerando o esgotamento de todas as formas possíveis para realização do ato, o que foi deferido por meio do despacho de fls. 135.

Seguido, foi expedido o Edital de Citação (id. 13315442), sendo o autor intimado, por meio de seu advogado para “fazer o download do edital expedido e promover a publicação do mesmo”, conforme intimação de id.13315444.

Ocorre que, a parte não manifestou, conforme certidão de id. 13315445, razão pela qual foi proferido novo despacho de id. 13315446, determinando a intimação do autor para impulsionar o feito, quedando-se novamente inerte, conforme certificado no id. 13315447.

Seguindo, foi expedida intimação pessoal do autor (id. 13315447), devidamente cumprida por meio do AR de nº YJ879660042BR, cujo teor foi positivo, juntado aos autos no id. 13315452

Por isso, agiu corretamente o douto Juízo de origem ao extinguir a demanda por abandono, já que, mesmo intimado por seu advogado e pessoalmente, o apelante não promoveu as medidas indispensáveis que lhe cabiam.

Por tudo isso, revela-se correta a aplicação, ao caso, dos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por abandono.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar honorários, pois não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)